Tribunal: TJES
Processo: 5039344-56.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039344-56.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA PARK
RECORRIDO: ANGELICA TEIXEIRA MARTINS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5039344-56.2024.8.08.0035.

RECORRENTE:
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA PARK.

RECORRIDA
: ANGELICA TEIXEIRA MARTINS.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 19167496.

Contrarrazões interposta no Id. 19167500, estando assistida por advogada desde a exordial.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONDOMINIAL. RECURSO INOMINADO. MULTA POR EXCESSO DE VELOCIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA TIPICIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SANÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA PARK em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ANGÉLICA TEIXEIRA MARTINS, declarando a nulidade de multa condominial aplicada sob a acusação de trânsito em alta velocidade nas dependências do residencial.

A autora ajuizou a demanda originária alegando que a penalidade, imposta em razão de fatos ocorridos em junho de 2024, carecia de prova material idônea, uma vez que baseada apenas em percepção visual da portaria, e sustentou que a manutenção da multa pela assembleia condominial feriu seu direito ao contraditório, visto que não foi oportunizada a apresentação de defesa, bem como a multa foi aplicada sem advertência prévia.

O juízo de primeiro grau fundamentou a anulação da multa na ausência de equipamento técnico de aferição de velocidade homologado pelo INMETRO, o que tornaria as imagens de segurança insuficientes para comprovar objetivamente a infração, além de destacar que o Regimento Interno do condomínio previa sanção apenas para "excesso de aceleração e ruídos", sem tipificar de forma específica o excesso de velocidade.

Em suas razões recursais, o condomínio sustenta a validade da prova documental, apresentando cálculos matemáticos de velocidade média baseados no tempo e distância percorridos pelo veículo nas filmagens, defendendo a gravidade do ato e a legitimidade do poder punitivo do síndico para resguardar a segurança dos moradores.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se a grao de câmeras de segurança, desacompanhada de medição por instrumento técnico homologado, é suficiente para embasar multa condominial por excesso de velocidade e se a previsão regulamentar que veda o "excesso de aceleração" abrange a conduta de trafegar em velocidade superior ao limite sinalizado, à luz dos princípios da tipicidade infracional e do direito de defesa no âmbito das relações condominiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

O cerne da questão reside na legalidade da aplicação de sanção pecuniária por excesso de velocidade em área interna de condomínio, baseada exclusivamente em percepção visual e imagens de segurança, sem a utilização de instrumentos técnicos de aferição. Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a aplicação de multas condominiais, embora decorra do poder de polícia privada do síndico, deve observar estritamente os princípios da legalidade, da tipicidade e do devido processo legal.

Pelo princípio da tipicidade, aplicável por analogia às infrações administrativas e civis de caráter punitivo, a norma deve ser clara e a conduta perfeitamente enquadrável ao texto legal. Ademais, a ausência de equipamento de aferição (radar ou similar) homologado pelo INMETRO retira a objetividade necessária da prova, tornando a conclusão do condomínio meramente subjetiva e insuficiente para lastrear a punição, especialmente quando a defesa da condômina questiona o cálculo aritmético unilateral apresentado.

Somado a isso, verifica-se que a penalidade foi imposta de forma direta, sem a prévia notificação da condômina para o exercício do contraditório. A ausência de concessão de prazo para a apresentação de defesa antes da aplicação efetiva da multa viola frontalmente o devido processo legal e o direito à ampla defesa, assegurados não apenas na esfera judicial, mas também nas relações privadas (eficácia horizontal dos direitos fundamentais), tornando o ato punitivo arbitrário.

Portanto, correta a sentença que declarou a nulidade da multa e dos atos dela decorrentes, ante a fragilidade probatória e a ausência de previsão regulamentar específica para a infração imputada.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 19167493 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)